Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-81.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS “5343 CONTA BÁSICA”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO PROMOVIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA TARIFA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o banco reclamado ao pagamento de R$7.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor indevidamente descontado da conta bancária do reclamante.
2. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.
3. No caso dos autos, há expressa previsão de cobrança de tarifa “MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS”, inclusive por solicitação do serviço pelo consumidor, a qual tinha plena possibilidade de optar pela não adesão à cesta conforme notoriamente se observa do documento juntado no processo (id. 152493659 – fl. 07).
4. O recorrente comprovou a origem dos descontos realizados, portanto, desincumbindo-se de seu ônus, nos termos do artigo 373, II do CPC, de modo que os valores a tal título são devidos.
5. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002634-81.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JU
NIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SILVANO CARMO FERREIRA - CPF: 807.220.831-49 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), IVONE BORKOWSKI DE LIMA - CPF: 061.269.055-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 04/04/2023